Tribunal: TJMT
Processo: 1026649-36.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026649-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (AGRAVANTE), DANIELE RODRIGUES FAVATO - CPF: 040.439.139-74 (AGRAVADO), MARIELLI RODRIGUES FAVATO - CPF: 060.950.749-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARDIN - CPF: 127.211.828-20 (ADVOGADO), PRISCILLA ALESSANDRA CARDIN MARINI - CPF: 031.849.269-58 (ADVOGADO), HUDSON MASSAYOSHI AMANO - CPF: 042.780.259-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINARES REJEITADAS

–
DEVER DO INVENTARIANTE
DE PRESTAR CONTAS AOS DEMAIS HERDEIROS –

HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES
–
POSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO
–
MAJORAÇÃO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é nulo o
decisum
fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

Tratando-se de patrimônio decorrente do espólio administrado exclusivamente pela inventariante, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daqueles que desconhecem o estado dos bens em questão.

O prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de prestar contas de um vasto acervo de bens é exíguo, por isso plausível sua dilação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Prestação de Contas em Inventário, julgou procedente o pedido e determinou a intimação das partes para o recolhimento dos honorários periciais.

Aduz que o requerimento feito pelas agravadas é genérico, sem detalhes, e que tampouco explica o motivo da suspeita ou suposta má-fé na administração do patrimônio inventariado, e que por isso deve ser extinto por ausência de interesse (art. 485, inciso VI, do CPC).

Diz que os bens e as dívidas ainda estão sendo colacionados, de modo que a prestação de contas adequada e efetiva somente será viável após o fim do processo, quando terá melhores condições de prestá-las.

Afirma que quem deve arcar com os honorários periciais são as agravadas, pois foram elas quem solicitaram essa prova.

Insurge-se contra o prazo estipulado, sobretudo pela complexidade do patrimônio que está diversificado em imóveis e empresas e ultrapassam o montante de 24 milhões de reais.

Antecipação da tutela indeferida (ID nº. 155573677).

Contraminuta no ID nº. 155943686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

A)

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante aduz que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação.

Após discorrer resumidamente sobre os fatos, o pedido e a tramitação do processo, o juiz assim decidiu:

“(...) A preliminar suscitada pela parte requerida não merece prosperar, uma vez que, em se tratando de herdeiros, é evidente o interesse de exigir a prestação de contas daquele que administrou o inventário antes de se efetivar a partilha, razão pela qual afasto a preliminar.

Conforme cediço, a ação de prestação de contas é dividida em duas fases, na primeira se decide acerca do direito ou não de se exigir a prestação de contas, e ultrapassado o momento, e somente quando ultrapassado este momento, repita-se, passa-se à segunda fase que se destina a verificar todas as despesas e bens existentes em nome do espólio.

Logo, é insofismável o dever de prestar contas por parte daquele que administrou o acervo hereditário e que até o momento em que foi destituído não cumprir nenhuma das determinações legais e judiciais. (...)” (Id. nº 154372696)

Segundo Theotonio Negrão,
a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada.

O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento
(STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209. (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Como visto, foram expostas de forma clara e objetiva as razões que subsidiaram o convencimento do magistrado, ainda que de modo sucinto.

Rejeito a preliminar.

B)

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para propor a demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

No caso concreto, as agravadas ajuizaram a Ação em face da agravante, inventariante nomeada nos autos do inventário dos bens deixados por Amadeu Favato, genitor daquelas e cônjuge desta, falecido em 16-03-2021.

Alegam, em síntese, que a ré e seus três filhos, também herdeiros do
de cujus
, vêm usufruindo totalmente do patrimônio do Espólio, já que ficaram na administração dos imóveis, veículos e empresas, dentre elas uma rede de lojas de móveis e a emisssora de TV Pontal do Oeste, situadas em Pontes de Lacerda/MT, sem qualquer contraprestação a elas ou divisão de lucros.

Logo, é evidente a necessidade e utilidade/adequação da demanda para as herdeiras que reclamam a prestação de contas daquela que ficou responsável por gerir a herança.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o dever dela de prestar contas dos atos de administração praticados como inventariante do espólio de Amadeu Favato.

De acordo com ela, “
é evidente que a ação deve ser julgada improcedente uma vez que o pleito é genérico e incabível na presente fase processual de inventário, devendo aguardar o fim do processo, uma vez que os bens e dívidas ainda estão sendo colacionados, de modo que somente se terá prestação de contas adequada e efetiva após o fim do processo, quando a inventariante terá melhores condições de prestá-las
”.

Conforme ensina Euclides de Oliveira, "
uma das obrigações do inventariante, como administrador dos bens do espólio, é a de prestar contas de sua gestão, ao deixar o encargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 618, inciso VII, do CPC). O seu descumprimento, ou a rejeição das contas prestadas, sujeita o inventariante a ser substituído, por remoção, até mesmo de ofício, conforme as previsões contidas no artigo 622, V, do mesmo código, além da possível responsabilidade indenizatória pelos danos causados aos demais interessados na herança
" (Inventário e Partilhas, 26ª edição, pág. 324).

Por conseguinte, o inventariante tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do
múnus,
as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.

Além do mais, a segunda fase desta Ação é destinada especificamente à individualização e detalhamento das receitas, das despesas e dos investimentos feitos, se houver, momento oportuno para a agravante indicar a aplicação do capital arrolado na inicial e mostrar o eventual recebimento dos frutos.

Portanto, a justa causa advém da simples conclusão de que qualquer herdeiro pode exigir a prestação de contas de quem esteja obrigado a gerir o espólio até a ultimação do inventário.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. (...) 4-
Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção.
6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. (...) 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas.

(STJ - REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Por ora, inexistem motivos para afastar o dever de prestar contas às agravadas dos bens que permaneceram sob sua administração, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Quanto aos honorários do perito, a prova atende o interesse de ambas as partes e, por isso, é razoável o rateio dos custos.

No tocante ao prazo, por se tratar de patrimônio vasto com a presença de empresas, cujo levantamento de contas depende de balancetes, mostra-se justo sua dilação de 15 para 30 dias.

Posto isso, dou
parcial provimento
ao Recurso para deferir a dilação de prazo em 30 dias para cumprimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023